Tribunal: TJES
Processo: 5014814-55.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014814-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE GABRIEL DE DEUS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014814-55.2023.8.08.0024

RECORRENTE: FILIPE GABRIEL DE DEUS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR DE PENITENCIÁRIA. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO (EDITAL Nº56/2021). LCE Nº 640/2012 E DECRETO Nº 4215-R/2018. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerente FILIPE GABRIEL DE DEUS SANTOS interpôs recurso inominado (ID. 6212212).

Verifica-se que o Recorrido/requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões (ID. 6212215).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID.
6212212)
, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6212210), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: ‘‘II – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça neste momento processual, tendo em vista que o acesso ao Juizado Especial independe do pagamento de custas no primeiro grau de jurisdição (art. 54 da Lei 9.099/95), devendo tal pedido ser reiterado em caso de eventual recurso, observando-se os termos do art. 99, § 7º, e art. 101 e parágrafos, ambos do CPC/2015. Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9.099/95).”

Trata-se de ação ordinária, sob argumento de que o Recorrente exerce cargo de inspetor penitenciário, e que em 13 de dezembro de 2021 a SEGER, através do Edital nº 56/2021, em seu anexo I descrevendo os servidores aptos conforme os critérios estabelecidos no item nº 2 para promoção, em contrapartida, apesar de preencher os requisitos solicitados, seu nome não estava na lista dos servidores aptos, devido a não ter 5 avaliações de desempenho válidas.

Em suma, o magistrado de 1º grau não acolheu aos pedidos da exordial por reconhecer que assiste razão ao recorrido, tendo em vista que o recorrente deixou de assinar as avaliações de desempenho no prazo estipulado.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, sustenta que é dever da administração pública informar ao servidor que sua avaliação individual de desempenho estava acessível no setor responsável e necessitando de assinatura, bem como se dedicar a avaliar periodicamente desempenho individual dos servidores para fins de promoção.

Em apartada síntese, o requerente é servidor público e exerce cargo de inspetor penitenciário vinculado à Secretaria do Estado de Justiça do Espírito Santo – SEJUS desde 02/09/2014. No dia 13/12/2021, lançou a promoção por seleção através do edital nº 56/2021, em seu anexo I descreve os servidos aptos que se enquadrem dentro dos critérios estabelecidos no item nº 2 para promoção. Contudo, o autor ao verificar suas avaliações de desempenho em seu portal, foi informado de que as referidas avaliações são realizadas pela chefia imediata e posteriormente assinada pelo requerente. Alega que em momento algum foi informado quanto a sua FADI no tocante aos ciclos de 2017, 2018, 2019 e 2020, e, ainda, afirma que é dever da CAD (Comissão de Avaliação de Desempenho) realizar diligências necessárias para informar ao requerente quanto a disponibilidade no sistema de suas avaliações para serem assinadas, o que não foi feito, nem mesmo sua chefia imediata. Em exordial, pleiteia a nulidade do ato administrativo que exclui o requerente da lista de servidores aptos e condenação do requerido e compensação no valor de R$10.000 (dez mil reais).

Pois bem.

Frisa-se que a administração pública possui como norte cinco princípios básicos que se denominam Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, determinados pelo art. 37 da Carta Magna. Posto isso, em conformidade ao que preceitua o Princípio da Legalidade, a administração pública deve se ater ao que a Lei autoriza, sendo seus atos, poderes e deveres limitados e regulados por ela. Portanto, a administração pública agirá dentro da linha estabelecida pela legislação vigente.

Desta forma, é incontroverso que, conforme LC nº640/2012 e Decreto Nº 4215-R/2018, para que o servidor público seja promovido, deverá preencher os critérios estabelecidos pela legislação vigente, isto é, permanência do servidor na classe inferior pelo prazo mínimo de 5 anos de efetivo exercício, cinco avaliações periódicas de desempenho individual e existência de vaga, nos casos com previsão em lei.

Todavia, em análise aos documentos juntados aos autos pelo requerente, observar-se que, apesar do requerente alegar que desconhecia que era necessária sua assinatura em sua avaliação de desempenho, o mesmo assinou seu FADI de 2015 (ID. 6212201), portanto, foi comprovado que o servidor deixou de assiná-las dentro do prazo estipulado, e, por conseguinte, não preenche todos os requisitos para ser promovido.

Compactuo com a decisão formulada pelo juízo primevo, deste modo, vota-se pela manutenção integral da r. sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO

o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)